Tribunal: STF
Processo: ARE 1387756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. LEIS Nº 8.112, DE 1990, E Nº 10.887, DE 2004. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a seguinte sentença de 1º Grau:



    “Tendo em conta que o sindicato possui legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de toda a categoria que representa (art. 8º, III, da Constituição Federal), não se aplica à espécie a limitação dos efeitos da sentença aos substituídos domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator, prevista no art. 2º-A, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997.



    (...)



    De toda sorte sorte, eventual procedência do pedido beneficiará apenas os servidores substituídos, quais sejam, os servidores públicos federais ativos e inativos vinculados à ANVISA no Estado de Santa Catarina, que constitui a base territorial do sindicato autor.



    Mérito



    Cuida-se de ação objetivando a condenação da parte ré à incluir o abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias.



    A gratificação natalina e o terço de férias, com efeito, têm como base de cálculo a remuneração regularmente recebida pelo servidor público, nos termos da legislação de regência. 



    Nesse norte, extraio as seguintes disposições da Lei n. 8.112/1990: (...)



    Já o abono de permanência é previsto na Lei n. 10.887/2004, nos seguintes temos: (...)



    O direito ao abono de permanência, definido no § 5º do art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003, destarte, é conferido ao servidor durante todo o período em que permanece em atividade após já fazer jus à aposentadoria, somente cessando após a inativação, de maneira que possui a natureza remuneratória de caráter permanente - contraprestação pelo trabalho do servidor que, mesmo já tendo alcançado os requisitos para a aposentadoria, permanece na ativa. 



    Deve, portanto, ser incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias.



    (...) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar a ilegalidade da exclusão do abono de permanência da base de cálculo para fins de definição do valor relativo à gratificação natalina e ao terço constitucional de férias, e para condenar a ANVISA a, doravante, incluir o valor relativo ao aludido abono de permanência na base de cálculo das parcelas salariais em questão (obrigação de fazer), bem assim pagar aos substituídos as diferenças a este título apuradas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação (obrigação de pagar), tudo acrescido de juros e correção monetária na forma da fundamentação, ficando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil).” (e-doc. 73, p. 7-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (e-doc. 92).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 7º, inc. VII, 37, inc. X, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 19, 61, e 97 da Constituição da República; arts. 2º, 3º, 8º, 10 e 11, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e art. 3º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Alega que “o abono significa tão somente a dispensa do pagamento da contribuição (PSS). Majorar o décimo terceiro salário e terço de férias com a inclusão do abono significa alterar a equação econômico-financeira estabelecida pela Constituição que, diante da permanência do servidor em atividade, entendeu beneficiá-lo apenas com o abono equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.” (e-doc. 105, p. 9).



    3.2. Sustenta que “o entendimento conferido pelo tribunal recorrido acerca da natureza jurídica do abono de permanência estar relacionada com remuneração propriamente dita é equivocada, pelo que a decisão merece reforma. Veja-se que a conformação normativa do abono de permanência está relacionada com sua retribuição/devolução pela permanência do servidor que já poderia estar aposentado na ativa, não sendo o caso de se incluir em sua base de cálculo gratificação natalina e terço de férias em tal situação, dada a sua natureza não-indenizatória para fins tributários, conforme se infere dos dispositivos constitucionais acima delineados” (e-doc. 105, p. 17).



    3.3. Argumenta que, “ao confundir a natureza do benefício do Abono de Permanência com a remuneração do servidor público, ignora-se (…) o preceito inserto no inciso X do artigo 37 da Carta Constitucional, [que] de forma expressa, determina que ‘a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices’, não se afigurando ser possível o aumento remuneratório ser condicionado a simples vontade do servidor público ‘que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária’ de permanecer em atividade. Não havendo interesse do legislador em ofertar aos servidores o acréscimo buscado pela entidade sindical, não compete ao Poder Judiciário contrariar essa opção” (e-doc. 105, p. 16).



    3.4. Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação. Requer, ainda a reforma do acórdão por violação ao art. 97 da CF, dentre outros, para reconhecer que apenas os servidores com domicílio na subseção judiciária de Florianópolis (SC), na data de ajuizamento da demanda, poderão se valer do que for decidido em seu favor na presente ação coletiva. Se assim não entender a C. Turma, a autarquia/fundação federal requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente” (e-doc. 105, p. 28).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 118).



    5. A agravante alega que, “da análise da matéria ventilada no recurso extraordinário, que a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais” (e-doc. 133, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. 



    8.1. Vejamos os fundamentos da recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543-A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca da base de cálculo do abono de permanência a ser pagos aos servidores que permanecem na ativa, com a inclusão da gratificação natalina e o terço de férias. 



    Ora, analisada a questão sob a ótica da expressão econômica individual, a demonstração da repercussão geral necessária para o conhecimento do recurso estaria prejudicada. Todavia, tal decisão abrange a possibilidade de pagamentos de valores indevidos para TODOS os servidores da entidade ré no Estado de Santa Catarina. 



    Assim, há repercussão geral do ponto de vista econômico. 



    A inconformidade da Recorrente merece ser conhecida e provida, uma vez que é visível que a decisão proferida pelo acórdão regional, ora atacado, viola disposições da Constituição Federal causando elevado ônus à União, em face da existência de milhares de outros processos na mesma situação (efeito multiplicador). 



    Trata-se de dar aos artigos 7º, XVII da CF, ao artigo 2º, § 5º da EC 41, e ao art. 3º da EC nº 103/2019 o seu alcance devido quanto à integração ou não do abono de permanência no adicional de férias e na gratificação natalina. 



    Há repercussão jurídica porquanto o acórdão regional dirime controvérsia acerca da natureza jurídica do abono de permanência dos servidores públicos federais, para o efeito de conformá-lo ou não ao conceito de remuneração insculpido no artigo 41 da Lei 8112/90, desde que em conformidade com os artigos 7º, XVII da CF, ao artigo 2º, § 5º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC nº 103/2019. 



    Ademais, como visto, há o efeito multiplicador porque a situação dos autos se aplica a todo funcionalismo público federal. E o significativo número de processos justifica por si só a relevância social, e a ameaça de multiplicação de decisões neste mesmo sentido em outros Tribunais e no Tribunal a quo resultará danos ao erário sem que se aplique corretamente os dispositivos constitucionais ora em debate. 



    Tal aspecto da controvérsia, indubitavelmente, configura também novos fundamentos para a caracterização das repercussões econômica e política a ensejar o exame da tese recursal porquanto ultrapassados os interesses subjetivos da demanda. 



    Como se isso não bastasse, é caso de se asseverar que também se discute questão com repercussão geral já reconhecida (Temas 499 e 1.075) bem como a declaração implícita de inconstitucionalidade de norma legal (art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97 e art. 16 da Lei 7.347/85) sem o necessário respeito ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em afronta a Súmula Vinculante nº 10, do que se presume o preenchimento deste requisito. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015.



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.” (e-doc. 105, p. 3-4).



    8.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.3. Nesse sentido, ainda, a decisão monocrática, em caso idêntico, na qual consta a mesma argumentação quanto à Repercussão Geral, proferida no ARE nº 1.452.462/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2023, p. 12/09/2023.



    9. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Leis nº 8.112, de 1990, e nº 10.887, de 2004. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. PAGAMENTO RETROATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.438.937-AgR/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente.”



    (ARE nº 1.217.547-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.266.414-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020).



    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    11. Com relação aos limites territoriais da eficácia de decisão proferida em ação coletiva, no caso, Ação Civil Pública, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.287.751-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 29/06/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. 4. Limites de seus efeitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.252.726-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator